Tribunal: TJMT
Processo: 1026616-41.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026616-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARAES registrado(a) civilmente como EDSON NOLASCO GUIMARAES - CPF: 243.368.151-00 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), LUCIENE CANDIDA GOMES - CPF: 761.854.431-04 (AGRAVANTE), EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HASTA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXCESSO DE PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a alienação judicial conjunta de três imóveis penhorados. Os executados alegam excesso de execução, subavaliação dos bens e violação ao princípio da menor onerosidade, sustentando que a venda de apenas um bem seria suficiente para a quitação integral do débito.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso; (ii) saber se operou a preclusão consumativa quanto às alegações de excesso de execução e impugnação da avaliação dos bens; (iii) definir se a determinação de leilão simultâneo de três imóveis configura excesso de penhora e violação ao princípio da menor onerosidade frente ao valor da dívida.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de intempestividade deve ser rejeitada, uma vez que o recurso foi interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis, contados da efetiva publicação da decisão no Diário da Justiça.

4. As matérias referentes ao excesso de execução e à avaliação dos imóveis encontram-se cobertas pela preclusão consumativa, visto que não foram impugnadas no momento oportuno ou já foram decididas anteriormente sem a interposição de recurso, sendo vedada a rediscussão nesta fase processual.

5. O princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805) impõe que a execução se processe da forma menos gravosa ao devedor, quando possível satisfazer o crédito por outros meios eficazes.

6. Constatado que o valor atualizado de apenas um dos imóveis penhorados supera largamente o montante total da dívida exequenda, caracteriza-se excesso de penhora a determinação de alienação conjunta de todos os bens, devendo a hasta pública recair, inicialmente, apenas sobre o bem suficiente para a satisfação do crédito.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. As questões decididas no processo de execução e não impugnadas no momento oportuno sujeitam-se à preclusão consumativa, impedindo sua rediscussão. 2. Configura excesso de penhora e violação ao princípio da menor onerosidade a determinação de venda judicial conjunta de múltiplos imóveis quando apenas um deles possui valor de mercado suficiente para a integral satisfação do crédito exequendo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 805 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1842557/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 22.09.2021; STJ, REsp 2.022.953/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES E OUTROS
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível de Barra do Garças
, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, registrada sob o nº
0007400-51.2015.8.11.0004
, ajuizada por
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

Compulsando os autos de origem, verifica-se inicialmente que a instituição financeira Exequente, ora Agravada, apresentou manifestação (
ID. 166586568
), na qual buscou atualizar o valor do débito exequendo. Naquela oportunidade, o Banco argumentou que, embora o juízo tivesse determinado a remessa dos autos ao contador para apuração da dívida com inclusão de multa de 10% e honorários de 10% (nos termos do art. 523 do CPC), tal determinação seria inaplicável ao caso, por tratar-se de execução de título extrajudicial e não de cumprimento de sentença. Deste modo, apresentou demonstrativo atualizado do débito no montante de R$ 6.957.495,20, discriminando os contratos e incluindo honorários advocatícios sobre o valor total.

Em resposta, a parte Executada, ora Agravante, apresentou Impugnação aos Cálculos (
ID. 171061122
), alegando graves equívocos na memória apresentada pelo credor, especialmente no tocante à incidência de juros, multa moratória e honorários. Sustentou que, em conformidade com a legislação e jurisprudência, as despesas, honorários e a multa deveriam incidir exclusivamente sobre o valor principal da dívida original atualizada, e não sobre o montante composto por juros, sob pena de configurar
bis in idem
. Os Executados apresentaram, então, cálculo que entendiam correto, totalizando a quantia de R$ 3.345.967,88, requerendo o acolhimento deste valor e a exclusão dos juros de mora da base de cálculo das penalidades.

Ato contínuo, o Exequente manifestou-se sobre a impugnação (
ID. 171682780
), rechaçando os argumentos dos devedores. O Banco reiterou que a multa do art. 523, § 1º do CPC não seria aplicável ao caso, conforme já havia alertado anteriormente, e defendeu que os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor atualizado da causa. Argumentou ainda que os cálculos dos Executados utilizaram índice (IGP-M) diverso do contratado e que a discussão sobre encargos abusivos já havia sido objeto de Embargos à Execução julgados improcedentes, operando-se a preclusão sobre a matéria. Ao final, pleiteou a rejeição da impugnação e a homologação de seus cálculos.

Sobreveio decisão interlocutória (
ID. 182967053
), na qual o juízo
a quo
rejeitou a impugnação apresentada pelos Executados. A magistrada consignou que, à época do despacho inicial, vigorava o CPC/1973, devendo este regular a fixação da verba honorária, e confirmou a inaplicabilidade dos acréscimos punitivos do art. 523 do CPC/2015 à execução de título extrajudicial. Determinou que os honorários de 10% fixados inicialmente incidissem sobre o valor atualizado da dívida, em observância ao princípio da integralidade da execução. Por fim, acolheu o cálculo apresentado pelo Exequente no ID. 166586568, por estar acompanhado das memórias individualizadas de cada cédula de crédito bancário.

Na sequência, o Exequente peticionou (
ID. 186115057
) requerendo a análise e acatamento do pedido de alienação dos bens penhorados, reiterando a juntada das matrículas atualizadas dos imóveis.

A decisão agravada (
ID. 199934590
) acolheu o pedido de realização de hasta pública, nos termos da Portaria nº 33/2022-DF, da Diretoria do Foro daquela comarca. O juízo nomeou leiloeiro judicial, fixou a comissão em 5% sobre o valor da arrematação e determinou que, em caso de segunda praça, o lance mínimo não poderia ser inferior a 60% do valor da avaliação, ordenando a expedição do edital respectivo.

Irresignados, os Executados interpuseram o presente Agravo de Instrumento (
ID. 305470861
), sustentando, preliminarmente, a desproporcionalidade da medida expropriatória. Alegam que, embora exista uma avaliação antiga nos autos, uma nova avaliação realizada por Oficial de Justiça em maio de 2024 demonstra que os três imóveis penhorados (Matrículas 1913, 1976 e 1977) possuem valor de mercado muito superior, totalizando R$ 126.453.355,60, o que representa quantia exorbitantemente maior que o débito executado de R$ 6.957.495,20. Argumentam que a alienação conjunta dos bens viola o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), uma vez que apenas o imóvel de matrícula 1913, avaliado em mais de R$ 25 milhões, seria suficiente para garantir a execução.

Ademais, os Agravantes reiteram a tese de excesso de execução, apontando irregularidades nos cálculos do Banco, tais como capitalização indevida de juros, taxas superiores à média do mercado e cobrança de tarifas não pactuadas, estimando um excesso de R$ 1.175.980,67. Requereram, liminarmente, a suspensão da hasta pública e, no mérito, a reforma da decisão para determinar a exclusão das matrículas 1976 e 1977 do leilão, bem como a reavaliação dos valores da execução.

Ao analisar o pedido liminar (
ID. 306205869
), deferi o efeito suspensivo pleiteado. Fundamentei a decisão na probabilidade do direito, evidenciada pelos indícios de que o valor da hasta indicado no Edital estaria muito abaixo do valor de mercado dos imóveis, conforme laudos de avaliação acostados aos autos, e no perigo da demora, consubstanciado no risco de arrematação por preço vil. Determinei a suspensão do leilão até o julgamento do mérito recursal.

O juízo
a quo
prestou informações (
ID. 309898369
), esclarecendo que a decisão recorrida corresponderia ao ID 199934590, embora a parte tenha indicado ID inexistente no recurso. Informou que, antes da determinação da hasta pública, os executados não apresentaram insurgência quanto ao valor da avaliação homologada em maio de 2022, e que a alegação de excesso de execução já havia sido afastada em decisão anterior preclusa, sendo suscitadas novamente apenas após a interposição do agravo.

Em suas Contrarrazões (
ID. 311675859
), o Banco Agravado arguiu, preliminarmente, a intempestividade do recurso, alegando que este foi interposto após o prazo legal de 15 dias. No mérito, defendeu a manutenção da decisão agravada, sustentando que a avaliação dos imóveis foi devidamente homologada em 2022 sem recurso por parte dos executados, operando-se a preclusão. Reforçou que as alegações de excesso de execução já foram debatidas e rejeitadas nos Embargos à Execução, transitados em julgado. Requereu o não conhecimento do agravo ou seu desprovimento, com condenação dos agravantes por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - TEMPESTIVIDADE

Defende a instituição financeira agravada que o recurso seria intempestivo, pois o prazo para sua interposição teria se findado em 04 de agosto de 2025.

Sobre essa questão, verifica-se dos autos que, embora a decisão agravada tenha sido juntada aos autos de origem no dia 14 de julho de 2025, conforme se depreende dos expedientes do PJE de primeiro grau, a referida decisão foi disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça em 15 de julho de 2025 e considerada publicada no dia 16 de julho de 2025. Deste modo, o prazo de quinze dias úteis para interposição do agravo de instrumento encerrou-se apenas ao final do dia 07 de agosto de 2025, data em que foi efetivamente distribuído o presente recurso.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade, uma vez que o recurso foi interposto dentro do prazo legal estabelecido no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

MÉRITO

No mérito, o recurso comporta parcial acolhimento.

A controvérsia central dos autos cinge-se às alegações de excesso no valor executado, subavaliação dos imóveis e excesso de penhora e violação ao princípio da menor onerosidade da execução, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil.

A análise pormenorizada dos argumentos apresentados pelos agravantes revela que as duas primeiras questões centrais objeto do presente recurso – excesso de execução e subavaliação dos imóveis – encontram-se irremediavelmente preclusas, conforme esclarecido pela própria magistrada de origem em suas informações prestadas a esta Corte. Segundo consignado no ID 309898369, antes da determinação da hasta pública, em decisão de 14 de julho de 2025, a parte executada não apresentou qualquer insurgência quanto ao valor da avaliação, a qual havia sido regularmente homologada em 25 de maio de 2022. Ademais, a parte agravante informou a interposição de recurso em 08 de agosto de 2025, mas somente protocolizou petição em 12 de agosto de 2025, requerendo o cancelamento da praça, ou seja, a insurgência acerca da avaliação e o alegado excesso de execução foram suscitados perante o juízo a quo apenas posteriormente à interposição do presente agravo, sendo que a questão do excesso já havia sido afastada em decisão proferida em 11 de fevereiro de 2025, contra a qual não foi interposto recurso.

Nesse contexto, resta evidenciado que a parte executada trouxe ao juízo de origem matéria que sequer havia sido oportunamente submetida à apreciação anterior, caracterizando tentativa inadmissível de rediscussão de questões já definitivamente decididas no curso do processo executório. Com efeito, a impugnação ao valor da execução foi devidamente analisada e rejeitada em decisão específica proferida pelo juízo a quo, contra a qual não houve interposição do recurso cabível, operando-se a preclusão consumativa sobre tal matéria.

Igual situação verifica-se em relação à avaliação dos imóveis penhorados, que foi homologada em maio de 2022 sem que tenha sido interposto qualquer recurso pela parte executada, consolidando-se definitivamente os valores estabelecidos para os bens objeto da penhora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao estabelecer que se sujeitam à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio, conforme se extrai do seguinte julgado:
"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que se sujeitam à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio"
(AgInt no AREsp 1842557/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 22/09/2021).

Outrossim, é pacífico o entendimento de que a decisão interlocutória proferida em processo de execução é recorrível por agravo de instrumento, de modo que a não interposição do recurso resulta na preclusão consumativa das questões apreciadas na decisão, conforme já decidiu aquela Corte Superior:
"A decisão interlocutória proferida em processo de execução é recorrível por agravo de instrumento, de modo que a não interposição do recurso resulta na preclusão consumativa das questões apreciadas na decisão"
(STJ - REsp: 2022953 PR 2022/0268520-5, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI; Data de Julgamento: 07/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023).

Dessa forma, tanto a questão relativa ao alegado excesso de execução quanto a concernente ao valor da avaliação dos imóveis encontram-se definitivamente preclusas, não sendo possível sua rediscussão no presente momento processual. A tentativa de suscitação dessas matérias nesta sede recursal configura indevida procrastinação do feito executório e afronta aos princípios da segurança jurídica e da efetividade processual.

Já em relação à tese de excesso de penhora, importa salientar que o princípio da menor onerosidade da execução, consagrado no artigo 805 do Código de Processo Civil, estabelece que quando a execução puder ser promovida por vários meios, deve-se dar preferência àquele menos gravoso ao devedor. Tal disposição visa harmonizar os interesses do credor e do devedor, assegurando que a satisfação do direito creditório não importe em sacrifício patrimonial desproporcional ou desnecessário ao executado.

A análise detida da documentação acostada aos autos revela que os três imóveis objeto da penhora (matrículas 1913, 1976 e 1977) possuem, segundo a avaliação original devidamente atualizada, conforme documento de ID. 202841244, valor somado de R$ 46.322.661,10, o que é substancialmente superior ao débito exequendo, de R$ 6.957.495,20. Particularmente, verifica-se que o imóvel de matrícula 1976, registrado no 1º Ofício da Comarca de Campinápolis, apresenta valor corrigido superior a R$ 33 milhões, quantia que, por si só, mostra-se mais que suficiente para a integral quitação da dívida executada.

Nesse contexto, a manutenção da hasta pública envolvendo simultaneamente os três imóveis penhorados configura manifesto excesso de penhora, violando frontalmente o princípio da proporcionalidade e da menor onerosidade executiva. Tal situação encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais pátrios, que já decidiu em caso análogo:
"Consoante a dicção do artigo 805 do Código de Processo Civil, quando a execução puder ser promovida por vários meios, deve-se dar preferência àquele menos gravoso ao devedor. Em sendo assim, a constrição de três imóveis do patrimônio do executado, em valor substancialmente superior à dívida exequenda, configura excesso de penhora, que deve ser reduzida a apenas um bem suficiente ao pagamento do débito, conforme valor obtido em avaliação feita pelo oficial de justiça"
(TJ-GO - AI: 50166700220238090000 GOIÂNIA, Relator Des. REINALDO ALVES FERREIRA).

Ademais, a jurisprudência daquela Corte é firme no sentido de que
"Conforme a previsão do artigo 805 do CPC, quando a execução puder ser promovida por vários meios, deve-se dar preferência àquele menos gravoso ao devedor. Tratando-se o bem penhorado de imóvel que supera, em muito, a dívida executada, forçosa a redução da penhora para atingir apenas área suficiente ao pagamento do débito, conforme o valor proporcional obtido em avaliação própria"
(TJ-GO - AI: 01026562620208090000, Relator Des. LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 05/05/2020, 2ª Câmara Cível).

Todavia, não se pode perder de vista que a execução deve atingir seus objetivos primordiais, assegurando a efetiva satisfação do crédito exequendo. Dessa forma, mostra-se equilibrada e adequada a solução que determine a realização da hasta pública inicialmente exclusivamente do imóvel de matrícula 1976, cujo valor avaliado e atualizado é largamente suficiente para a integral quitação do débito, preservando-se os demais bens do patrimônio dos executados de possível alienação desnecessária. Assim, somente se acaso o leilão for infrutífero ou insuficiente se mostraria razoável a hasta pública dos demais bens penhorados, sendo um critério a ser futuramente avaliado pelo juízo de piso.

Tal medida atende simultaneamente aos princípios da máxima efetividade da execução e da menor onerosidade, promovendo o equilíbrio entre os interesses das partes e evitando sacrifício patrimonial desproporcional aos devedores, sem comprometer a garantia do crédito exequendo.

Ante todo o exposto, dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para que seja, inicialmente, realizada apenas a hasta pública do imóvel de matrícula 1976, registrado no 1º Ofício da Comarca de Campinápolis, devendo ser excluídas da hasta pública as matrículas 1913 e 1977, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025